Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748163-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Carlos Henrique Ribeiro dos Santos contra a sentença de improcedência prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília - DF. O apelante requer a concessão da assistência judiciária gratuita. No ponto, destaco que a ação foi ajuizada em 04 de novembro de 2024. O autor formulou pedido de justiça gratuita na petição inicial. Sem a análise do pleito, o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. O autor (ora apelante) recolheu as custas sem manifestar insurgência, o que prejudicou o pleito de concessão da gratuidade (preclusão lógica). O e. Juízo de origem, ao prolatar a sentença de improcedência, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Somente então, em sede de embargos de declaração, o autor/apelante alegou omissão no que se refere à apreciação do pedido de gratuidade. Os embargos declaratórios não foram acolhidos, sob o fundamento da preclusão lógica. Transcreve-se: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Sentença de ID 233358232, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Alega ausência de manifestação quanto ao pedido de gratuidade de justiça, obscuridade quanto à fixação de honorários sucumbenciais e omissão quanto ao pedido de disponibilização de áudios. Em relação à gratuidade de justiça, registro que a Decisão de ID 216601823 determinou ao ora recorrente o recolhimento das custas de ingresso, o que foi realizado em ID 217073724, ato incompatível com a pretensão à obtenção da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação do instituto da preclusão lógica. Quanto aos demais pontos dos embargos, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegra a sentença impugnada. Na presente apelação, o autor reitera o pedido de gratuidade de justiça. Afirma se tratar de “tema de ordem pública e direito fundamental do idoso”, sendo que negativa tácita de apreciação do pedido de gratuidade da justiça apresentado na petição inicial (ID 216485998), somada à exigência de recolhimento de custas sem análise do requerimento expressamente formulado, representa violação grave a direito fundamental da parte autora". Pois bem. É entendimento pacificado nas Turmas Cíveis do TJDFT que o recolhimento das custas processuais prejudica o pedido de assistência judiciária gratuita, em razão da preclusão lógica. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 2044210, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 17.09.2025; acórdão 2044324, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 18.9.2025; acórdão 2042452, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 18.9.2025; acórdão 2041979. Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 17.9.2025. De outra perspectiva, inexiste óbice à reiteração do pedido em grau recursal, desde que comprovada a superveniente alteração da capacidade econômico-financeira da parte, sendo que eventual decisão favorável terá efeitos ex nunc. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ firmou, por maioria, o entendimento vinculante (Tema Repetitivo n.o 1.778), referente à análise da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, para o fim de deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça teria definido que a adoção de critérios objetivos é admissível, mas não pode constituir fundamento exclusivo para afastar essa presunção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já teria reafirmado a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também teria consolidado o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei 7.115/1983. No caso concreto, inviável a imediata aferição da alteração da capacidade econômica do apelante a ponto de não poder arcar com as custas processuais, uma vez existentes elementos concretos que poderiam invalidar a declaração de hipossuficiência, quais sejam. (a) o anterior recolhimento das custas processuais; (b) o objeto da ação, consistente na invalidação de “aplicação em debêntures” em valor elevado (superior a R$ 90.000,00); (c) o domicílio em área nobre da capital; (d) a ausência de demonstração de planilha de despesas e receitas e/ou da renda familiar. Desse modo, para que seja analisada a renovação do pedido de assistência judiciária gratuita, intime-se o apelante para comprovar a atual situação de hipossuficiência (juntada de declaração de imposto de renda, planilhas de despesas, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, entre outros), no prazo de dez dias, sob pena de imediato indeferimento da gratuidade de justiça. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator